Tribunal: STF
Processo: Rcl 52774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA (Processo 0800039-18.2022.8.14.0069), tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    O objeto da presente demanda, essencialmente, era a suspensão da determinação de reintegração de posse deferida em favor do Município de Pacajá/PA.



    Em 8/4/2022, deferi medida liminar para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida nos autos do Processo 0800039-18.2022.8.14.0069. 



    Por meio da Petição 26.323/2022 (doc. 27), o juízo reclamado informa que, quando este juízo tomou ciência da decisão da Suprema Corte, a reintegração de posse do imóvel em litígio já tinha sido efetivada, vez que a certidão do Oficial de Justiça juntada nos autos informa que houve o cumprimento da decisão liminar de ID. 47762673 às 11h30min do dia 08/04/2022. Acrescenta, entretanto, que determinou a intimação do Município de Pacajá para que providencie o cumprimento da ADPF 828, no sentido de providenciar abrigos públicos ou assegurar moradia adequada para as famílias que ocupavam o imóvel objeto da reintegração de posse, comprovando tal providência nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.



    Por meio da Petição 26.865/2022 (doc. 78), o Município de Pacajá informa que o Reclamado deu todo o suporte conforme preconiza a ADPF, levando ao local, equipe do SAMU, 02 (duas) assistentes sociais, 30 (trinta) homens da secretária de Transporte, conselho tutelar, assim como também estava presente o Procurador-Geral subscrevente. Informa, ainda, que disponibilizou um Abrigo para as possíveis famílias que foram atingidas pela reintegração de posse e não tinham onde morar, havendo ampla divulgação do funcionamento do local feito por meio de comunicado oficial via vídeo, que foi disponibilizado nas redes sociais do Município de Pacajá, informando o local, que passou a funcionar no dia 14/04/2022 às 8h00 da manhã foi, estando lá presentes o corpo técnico competente a dar o devido suporte às pessoas que lá chegassem para serem abrigada.



    A parte autora apresentou manifestação (doc. 99) no sentido de que em nenhum momento o reclamado respondeu diretamente à indagação quanto sua capacidade de assentar as famílias que foram desalojadas, conforme determinado na parte final da liminar deferida nesta reclamação, remanescendo para os autores a dúvida quanto ao fato de que elas serão ou não assentadas pelo município na área objeto da ação.



    O Município de Pacajá apresentou contestação em face da pretensão reclamatória (doc. 102).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 161):



    Reclamação. Reintegração de posse. Ocupação posterior a 20 de março de 2020. Famílias em condição de vulnerabilidade. Alegado descumprimento à ADPF 828. Procedência. Concessão de novo prazo pelo STF, para suspensão de desocupação ou remoção forçada e coletiva: 30 de junho de 2022.



    Parecer pela procedência da reclamação para determinar a suspensão da reintegração de posse, até que as instâncias ordinárias possam adotar medidas necessárias à realocação dessas famílias com segurança e dignidade, e respeitando-se o novo prazo de suspensão fixado pela ADPF 828/DF.



    É o relatório. Decido.



    Se a pretensão veiculada nesta Reclamação era impedir a desocupação do imóvel objeto do litígio em que proferido o ato reclamado, e tendo sido concretizada sua efetiva desocupação, esvazia-se o próprio interesse numa decisão final de mérito, eis que insubsistente a materialidade fática subjacente ao próprio pedido formulado na inicial.



    Além disso, as informações apresentadas pelo juízo reclamado e pelo beneficiário da decisão reclamada demonstram que as condicionantes definidas na ADPF 828 MC, atinente ao acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, foram devidamente atendidas.



    O fato de a desocupação já ter ocorrido, aliado à adoção das condicionantes fixadas no paradigma invocado, afastam a situação de fato daquela descrita na Medida Cautelar na ADPF 828, ou seja, não se pode conhecer de Reclamação para impedir a desocupação se esta já ocorreu, convertendo-se o comando específico do paradigma em ordem de reocupação de imóvel já desocupado. Seria interpretação que altera e aumenta o alcance do comando judicial do paradigma, atribuindo-lhe a eficácia de autorizar reocupações de áreas já desocupadas. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Não havendo, assim, interesse concreto numa ordem judicial a respeito do objeto da ADPF 828 MC, eis que a desocupação já ocorreu, bem como estão sendo adotadas as medidas previstas no precedente, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto desta demanda, em função do desaparecimento da aderência entre os fatos e o paradigma.



    Em face do exposto, REVOGO A MEDIDA LIMINAR por mim concedida e JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação (art. 21, IX, do RISTF), extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente